Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716107-09.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR JARDINS GRAMADOS SPE LTDA, FGR CASAS JARDINS MARSELHA/LYON SPE - LTDA AGRAVADO: VALDIRENE CARNEIRO DE SOUZA, FLAVIO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FGR JARDINS GRAMADOS SPE LTDA. e FGR CASAS JARDINS MARSELHA/LYON SPE - LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga n. 0702102-95.2022.8.07.0006, proposta por VALDIRENE CARNEIRO DE SOUZA e FLAVIO HENRIQUE DA SILVA em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151836587 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas, a contar da data do pedido de rescisão formulado pelos autores (03/01/2023), bem como para determinar que a parte ré deixe de inscrever o nome dos autores em cadastros de inadimplentes em razão da ausência de pagamento das referidas parcelas. Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que firmaram contrato de compra e venda com os agravados no dia 08/11/2021, tendo por objeto a venda do imóvel de Lote no 24, da Quadra 14, da Rua JL-16, do empreendimento Residencial Jardins Lyon, no valor total de R$ 880.266,04 (oitocentos e oitenta mil e duzentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), fazendo parte do contrato a construção de um imóvel residencial unifamiliar. Afirmam que não estão configurados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem, haja vista que as parcelas referentes ao contrato, firmado livre e espontaneamente pelos agravados, são cobradas desde o ano de 2018, e somente em meados do ano de 2022 os autores se insurgiram, ausente assim o periculum in mora. Destacam que a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais causará graves prejuízos ao empreendimento imobiliário. Asseveram que a rescisão do contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária deve seguir a forma prevista nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97, não sendo possível a rescisão por vontade unilateral da parte agravada, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.095). Aduzem que não se afigura possível a rescisão contratual baseada no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observada a forma prevista na Lei no 9.514/97. Obtemperam que a ausência do registro do contrato de alienação fiduciária em garantia no cartório competente não tem o condão de gerar a sua invalidade, tampouco a sua ineficácia, de sorte que a discussão sobre os direitos e as obrigações contratuais das partes deve ser pautada pelo respectivo contrato. Com base nestes argumentos, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisum recorrida, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada pelos agravados. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 46198332 e 46198333. É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. No caso em apreço, verifica-se que as partes celebraram Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária (ID 149647245 dos autos de origem), tendo a parte autora adimplido o valor de R$ 55.166,50 (cinquenta e cinco mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) do referido contrato, consoante demonstrativo de pagamentos acostado no ID151237864 do processo originário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.095, fixou a seguinte tese: Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (grifamos) Portanto, para aplicação da Lei no 9.514/97 devem ser observados os seguintes requisitos: registro em cartório do contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária; inadimplemento do devedor fiduciário; e adequada constituição em mora. Dessa forma, sem o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, há simples crédito, sem o aperfeiçoamento da garantia, que permitiria a transferência da propriedade ao credor fiduciário. Assim, ante a ausência de constituição da garantia, independentemente da parte que tenha dado causa à ausência do registro, não se afigura legítima a aplicação do procedimento previsto nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Ademais, os adquirentes não estão inadimplentes, pelo contrário, estão em dia com as parcelas assumidas até a determinação de suspensão da exigibilidade de pagamento, conforme extrato de pagamento (ID 151237864 do processo originário), o que afasta também o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.095). Em casos semelhantes, em que não fora efetuado o registro do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, este egrégio Tribunal de Justiça seguiu o entendimento da não aplicabilidade dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.LEI No 9.514/97. HIPÓTESES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO. TEMA 1.095/STJ. RESP 1.891.498/SP. CASO CONCRETO. TERMO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. 1. Repele-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, se ausente a hipótese de "improcedência manifesta" ou de extrema evidência de que a pretensão autoral não encontra amparo no ordenamento jurídico. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, nos autos do RESP 1.891.498/SP (recursos repetitivos), referente ao Tema 1.095, fixou a tese de que "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". 3. Logo, a aplicação indistinta da Lei no 9.514/97 deve observar os seguintes requisitos: (i) averbação do contrato no competente cartório de Registro de Imóveis; (ii) inadimplemento do devedor fiduciário e (iii) adequada constituição em mora. Em havendo o descumprimento desses requisitos, e tendo o contrato natureza constitutiva, a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. 4. Ausentes nos autos a averbação da escritura no cartório de registros de imóveis competente, a demonstração do inadimplemento da devedora fiduciário e a sua adequada constituição em mora, tem-se que a solução do contrato não seguirá pelo ditame especial da Lei no 9.514/97, podendo se dar pela legislação consumerista (artigo 53), diante das características das partes por ocasião da contratação, conforme voto condutor do Tema 1095 do STJ. 5. Destarte, irreparável a solução de origem pela aplicação do Enunciado de Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, segundo o qual: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."; observando-se, no caso, a cláusula penal compensatória no importe de 20% (vinte por cento) do valor pago prevista contratualmente, tendo em vista a análise da resolução do contrato sob o prisma da desistência por parte da autora. 6. A incidência decorreçãomonetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Por sua vez, o termo inicial da incidência dosjurosmoratórios sobre os valores a serem devolvidos ao promitente comprador é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC. 7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida. (Acórdão 1677744, 07006422920208070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. I - Aplicam-se a Lei 9.514/97 e o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de compra e venda do imóvel com alienação fiduciária em garantia. II - Da interpretação conjunta dos arts. 1.227 do CC e 23 da Lei 9.514/1997, extrai-se que a propriedade fiduciária de imóvel é constituída com o registro do contrato de compra e venda. II.I - Na hipótese, o contrato não foi registrado em cartório, razão pela qual inexiste obrigação legal ou convencional para que a desconstituição do contrato de compra e venda se dê nos moldes dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 ou da cláusula oitava do contrato, tampouco há óbice para que a rescisão contratual ocorra por desistência do comprador. III - "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (Súmula no 543 do eg. STJ). III.I - A retenção de 10% dos valores pagos pelo autor mostra-se proporcional e razoável para custear as despesas realizadas pela ré em virtude do contrato, notadamente diante da nova venda do imóvel. IV - Diante da rescisão contratual por desistência do comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002 do eg. STJ). V - Apelações conhecidas e desprovidas. (Acórdão 1651153, 07100311020218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. DISTRATO. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR PAGO PELO ADQUIRENTE. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO. INVIABILIDADE. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA ÍRRITA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXIGÊNCIA INDISPENSÁVEL. FORMA NÃO OBSERVADA (LEI No 9.514/97, ART. 23; CC, ARTS. 104, III, E 108). GARANTIA NÃO APERFEIÇOADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. A promessa de compra e venda de loteamento em empreendimento imobiliário que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à compra e venda de imóveis inseridos em empreendimentos imobiliários e parcelamento do solo na modalidade de loteamento, e pessoa física destinatária final do lote negociado, qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal, ainda que eventualmente o negócio estivesse sujeito a regulação de lei especial. 2. Qualificando-se como fornecedora de produtos e serviços, a sociedade empresária que atua no mercado explorando a venda de unidades imobiliárias consubstanciadas em terrenos inseridos em empreendimentos por ela implementados e organizados, na qualidade de incorporadora imobiliária, qualifica-se como fornecedora, e, conquanto concertado o negócio jurídico por meio de escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária, atraindo a incidência da Lei no 9.514/97, não resta afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ensejando, ao invés, a aplicação das leis especiais no que não conflitarem em consonância com o enunciado pertinente ao diálogo das fontes normativas. 3. Conquanto convencionada garantia fiduciária tendo como objeto imóvel inserido em loteamento e prometido à venda no ambiente de instrumento denominado "contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária", a inexistência da subsequente lavratura de escritura pública volvida a viabilizar o registro do contrato e da garantia no álbum imobiliário e na matrícula do imóvel objeto negócio obsta o aperfeiçoamento da garantia aventada e da compra e venda à qual estaria jungida. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a validade do negócio jurídico demanda a observância da forma prescrita em lei para sua consumação e, em se tratando de constituição de direito real sobre imóvel ou de transferência do bem, que a escritura pública é essencial à validade do negócio jurídico, consoante dispõe o legislador civil, no que é secundado pela lei especial que cuida da alienação fiduciária (CC, arts. 104, III, e 108; Lei no 9.514/97, arts . 22 e 23), donde deriva que, não observada a forma preceituada para a constituição eficaz da garantia fiduciária que tem como objeto imóvel, o instrumento particular que o conformara não é hábil a viabilizar o aperfeiçoamento da garantia real, devendo o contrato ser tratado como simples promessa de compra e venda, pois inviável que seja assimilado como compra e venda. 5. O efeito imediato da rescisão do compromisso de compra e venda motivada por iniciativa do promitente comprador, no exercício do arrependimento ínsito ao negócio, é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da entabulação do negócio, modulados os efeitos do distrato em conformidade com a inadimplência do adquirente, que ensejara a frustração do negócio, determinando que seja responsabilizado por eventuais prejuízos advindos de sua conduta ao alienante. 6. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso III, desse mesmo dispositivo, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 7. O STJ, sob a ótica da legislação de consumo, há muito firmara entendimento segundo o qual o compromissário comprador de imóvel que não mais reúne condições econômicas de suportar os encargos do contrato tem o direito de rescindir o contrato, sendo legítima a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora em percentual oscilante entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso, sendo lícito ao juízo fixar a retenção no percentual mínimo, de ofício, quando inexistente cláusula contratual dispondo nesse sentido. 8. Resolvida a promessa de compra e venda e não tendo a vendedora experimentado outros prejuízos derivados da inadimplência além das despesas administrativas que tivera com a formalização e distrato do contrato, a ausência de disposição contratual estabelecendo o percentual de retenção legitima sua fixação no patamar mínimo, consoante a orientação jurisprudencial, e com base de incidência no equivalente ao que fora solvido pelo adquirente, conquanto tenha sido o protagonista da resolução, sendo descabida, ademais, qualquer majoração do percentual estabelecido pelo juízo se não evidenciada a subsistência de fato gerador passível de legitimá-la. 8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o). 9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1340198, 07003825520208070009, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, os autores são destinatários finais do produto e os requeridos são fornecedores, visto que se amoldam aos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. É certo que, uma vez operada a rescisão contratual, independentemente de quem tenha dado causa ao desfazimento do negócio, o requerente terá direito à devolução, ainda que parcial, dos valores desembolsados, retornando ambas as partes ao status quo ante, pois se trata de um direito garantido pelos artigos 51, inciso II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelecem: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código; Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Assim, encontram-se configurados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, porquanto é evidente o perigo da demora, pois tratando-se de dívida de vencimento mensal, os valores devidos serão acumulados com as consequências, inclusive, da mora. Além disso, ressalta-se a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, a princípio, o contratante poderá resilir o contrato desde que arque com as eventuais perdas e danos que a resilição possa ensejar ao outro contratante ou com a cláusula penal previamente estipulada para a hipótese. Ademais, sendo patente o desinteresse dos agravados pela manutenção do contrato firmado, não é razoável exigir a continuidade do pagamento das prestações. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência desta e. Corte, conforme pode se verificar dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SUSPENSA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, como bem delineou a decisão agravada, sobretudo quanto à probabilidade do direito da autora/agravada, vez que, não é razoável exigir continuidade do pagamento das prestações quando há manifestação de vontade da requerente/agravada em rescindir o contrato, ainda que não haja mora da parte ré/agravante. 2. Cabe destacar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois a adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Desse modo, por haver intenção inequívoca de a autora desistir/rescindir o negócio jurídico em comento, não há razão para continuar o pagamento das parcelas em comento. 2.1. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, porquanto caso não exista a suspensão da cobrança das parcelas controversas, poderia haver dano à personalidade da autora com a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. 3. Não restando demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC por parte das agravantes, tenho que a solução mais adequada é a manutenção da decisão liminar que determinou que a autora mantenha-se sem adimplir com o contrato de cessão de direitos que firmou com as rés, bem como que as rés, ora agravantes, se abstenham de qualquer ato de cobrança em face da requerente com relação às parcelas vencidas e vincendas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1201735, 07006729720198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO EXTRAJUDICIAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. Estando caracterizado o desinteresse na continuidade de promessa de compra e venda por parte do adquirente, cabível a concessão de tutela antecipada visando à suspensão do pagamento das parcelas advindas do pacto, mormente quando o consumidor não possui condições financeiras de cumpri-las por inexecução contratual da construtora. Na mesma esteira, cabível a determinação de abstenção de inscrição do adquirente no rol de inadimplentes. Impende destacar que o juízo a quo é prevento para dirimir controvérsias relativas ao pacto firmado entre as partes, sendo imperioso deduzir que, caso haja a pretensão dos agravados em efetuar cobrança judicial de valores que entendam cabíveis, tal medida será adotada no bojo dos autos principais. Logo, a pretensão de reforma da decisão para abranger a suspensão da cobrança judicial das parcelas não se reveste de razoabilidade, porquanto há prevenção do juízo originário. (Acórdão n.1091090, 07000808720188079000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo intenção inequívoca de o promitente comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual venha a ser questionada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria. (Acórdão n.1082463, 07126187120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se estar não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023 às 18:46:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.